Tribunal: TJDFT
Processo: 0710903-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0710903-66.2019.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SERGIO RAIMUNDINI CAVECHIA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 25/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR